Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTACULO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO IDEAL DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
4. Recurso conhecido e improvido.